Tribunal: STF
Processo: RE 113715
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO DE INDENIZAÇÃO EM PROCESSO
DE LIQUIDAÇÃO (SÚMULA 561). MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, QUE SE LIMITOU A AFIRMAR,NO CASO, A EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA IMPEDITIVA DA ATUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTO ÚNICO INATACADO.
R.E. NÃO CONHECIDO.